Tribunal: TJES
Processo: 0004586-44.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004586-44.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADILSON CARMO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA JUDICIAL FUNDADA EM DOCUMENTO INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-acidente desde 05/02/2016, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se há prova do nexo causal entre o acidente alegado e a incapacidade do autor; (ii) analisar a validade da perícia judicial que embasou a decisão de primeiro grau; (iii) avaliar se há justificativa para a condenação em danos morais em face do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O nexo causal entre a lesão do autor e o acidente de trabalho alegado não se comprova de forma satisfatória, uma vez que o laudo pericial se baseia exclusivamente na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo sindicato, sem fundamentação científica robusta que correlacione a lesão ao evento laboral.

4.
Documentos médicos datados de 09/05/2015, anterior ao suposto acidente, indicam que o autor estava afastado do trabalho por recuperação cirúrgica e demonstram a inexistência de circunstâncias que validem a ocorrência de acidente em 15/05/2015.

5.
Exames realizados em 2014 e 2015 revelam a preexistência da lesão no ombro direito, infirmando a narrativa de que a patologia decorreu do acidente descrito na CAT.

6.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado avaliar a suficiência das provas nos autos, sendo legítima a desconsideração de perícia inconsistente ou baseada em elementos frágeis.

7.
O histórico previdenciário e médico do autor desmente a caracterização de incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, afastando o direito ao auxílio-acidente.

8.
Não há ato ilícito por parte do INSS que justifique reparação por danos morais, uma vez que a cessação do benefício seguiu critérios administrativos regulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de auxílio-acidente exige prova inequívoca do nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho, o que não se verifica quando a perícia judicial se baseia unicamente em documentos frágeis ou contraditórios.

2. O simples fato de o trabalho atuar como possível concausa não é suficiente para a concessão do benefício, se não houver provas robustas que demonstrem a contribuição relevante da atividade laboral para o quadro incapacitante.

3. A ausência de comprovação do ato ilícito por parte do INSS afasta a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 21, I; 42; 59; 86. CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/04/2018, DJe 25/04/2018; TJES, Apl 0039185-52.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/05/2019; TJES, APL-RN 0009549-80.2015.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 09/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença do evento 8786847, integrada pela decisão do evento 8786855, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação acidentária ajuizada por
ADILSON CARMO DA SILVA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a autarquia apelante:

a) ao pagamento do benefício auxílio-acidente desde 05/02/2016, dia seguinte a cessação do auxílio-doença, corrigido.

b) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 8786858, o apelante sustenta, em síntese, que: I) não há prova do nexo causal entre o alegado acidente e a incapacidade do autor, considerando que o laudo pericial se fundamentou exclusivamente na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo sindicato, documento que carece de força probatória robusta, especialmente porque há registros médicos indicando lesão no ombro direito desde 2014 e afastamento do autor na data do suposto acidente; II) os elementos cronológicos e probatórios constantes nos autos contradizem a narrativa do acidente, visto que o autor já estava convalescendo de uma cirurgia realizada dias antes do evento alegado; III) a condenação em danos morais é injustificada, uma vez que o INSS procedeu regularmente na análise administrativa do benefício, não havendo ato ilícito ou abuso que enseje reparação por dano moral, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Rememoro que o autor, ora apelado,
ADILSON CARMO DA SILVA
ajuizou ação acidentária em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
pleiteando a concessão de auxílio-acidente desde 05.02.2016, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário, bem como a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, aduziu que, em 15.05.2015, durante o seu labor como oficial pedreiro, sofreu acidente de trabalho, obtendo auxílio-doença que perdurou até 05.02.2016, todavia “
após a cessação do benefício previdenciário o demandante permaneceu com expressiva redução de seu potencial laboral em virtude das sequelas causadas pela consolidação das
l
es
õ
es ortopédicas
”.

Inicialmente, importa salientar que, segundo preconizam o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

A aposentadoria por invalidez – ou por incapacidade permanente segundo a nova nomenclatura – será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991 e artigo 43 do Decreto nº 3.048/99).

Por outro lado, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
3
.

A doutrina
4
, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
5
.

No caso dos autos, a pretensão do autor se baseou na Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT emitida pelo sindicato da categoria dando conta de que o acidente de trabalho ocorreu em 15.05.2015 – dia também indicado como o último trabalhado –, no canteiro de obras, com origem no esforço excessivo ao empurrar ou puxar objeto, tendo como natureza da lesão a inflamação de articulação, tendão ou músculo.

Foi com base neste documento e em relato do autor que a perícia judicial, na qual se baseou o magistrado de origem, concluiu pela existência de causalidade entre o acidente/doença e o labor desempenhado pelo recorrido, salientando que “
o periciado se acidentou no seu local de trabalho em 15/05/2015, quando caiu com um martelete em funcionamento que lesou ligamentos de seu ombro direito, que apesar do tratamento cirúrgico, deixou sequelas no funcionamento do manguito rotador, conforme exames de imagem e laudos médicos nos autos
” (114) e que ele estaria incapacitado parcial e permanentemente, com impossibilidade de retorno para a atividade que exercia antes do acidente.

No entanto, os próprios documentos acostados à exordial infirmam a ocorrência do acidente de trabalho na forma como relata o
expert
do juízo. Destaco, nesse sentido, o laudo médico datado de 09.05.2015 que revela que o paciente foi submetido a tratamento cirúrgico em 08.05.2015 para tratar a lesão do manguito rotador e que precisaria de afastamento de 120 (cento e vinte) dias (fl. 33), ou seja, ao tempo do suposto acidente relatado na CAT, o autor estava afastado de suas atividades laborais. Essa informação é confirmada pelo comprovante de alta médica de fl. 37.

Isso se coaduna, inclusive, com o histórico de laudos médicos espelhado no extrato de dossiê previdenciário, de onde se depreende que, em 15.01.2015, o segurado já estava em gozo de auxílio-doença (afastado do trabalho), para tratamento de astroscopia em joelho direito quando reclamou de dor em ombro direito pela primeira vez em perícia junto ao órgão previdenciário (fl. 63v dos autos e fl. 03 do evento 8786845).

Aliás, a lesão do manguito rotador aparece em exames realizados em 29.04.2014 e 06.12.2014 (fls. 42/43), datas bastante anteriores ao suposto acidente.

Esse cenário infirma o laudo pericial que não justificou, cientificamente, o nexo de causalidade entre a lesão e a atividade laboral do apelado, mas tão somente se baseou na ocorrência de um acidente que, pelos demais elementos de prova, não ocorreu.

Ainda que se possa supor que a profissão exercida pelo autor (pedreiro) possa ter atuado como concausa para o surgimento da patologia, não há provas nos autos, a não ser a perícia prejudicada, de que o trabalho desempenhado sequer contribuiu para o agravamento do quadro do apelado.

Destarte, é forçoso concluir que o recorrido não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, haja vista que a inexistência de prova conclusiva no sentido de que existe correlação de causa ou concausa com a atividade laborativa então desempenhada, não havendo que se falar, portanto, em acidente do trabalho.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PROVA PERICIAL HÍGIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quando o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. (STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). 2. A concessão do auxílio-doença de natureza acidentária pressupõe a comprovação da relação de causalidade entre o acidente e o trabalho e a incapacidade laboral temporária do segurado. 3. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação I) do acidente laboral, II) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e III) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício, de forma que a ausência de demonstração de quaisquer um deles resultará na improcedência da pretensão inicial. 4.
Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento dos almejados benefícios previdenciários
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0039185-52.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE. 1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59). 2. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação do nexo causal entre a doença/acidente e o labor. 3.
Afastado o nexo de causalidade entre a doença apresentada pela segurada e a atividade laboral exercida, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.
4. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES; APL-RN 0009549-80.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019).

Saliento que a própria incapacidade do autor é desmentida por laudo acostado por ele mesmo à exordial, no qual o médico que lhe assistia afirma, em 18.03.2016, que “
no momento em reabilitação, [...] sendo necessário [...] mínimo de 03 (três) meses para conclusão, mas não restringe as atividades laborais, estando apto ao trabalho
”, sem qualquer ressalva (fls. 39/39).

Nesse sentido, sequer há que se falar em ato ilícito com a cessação do benefício por incapacidade temporária realizado em 05.02.2016.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,

D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto, por consequência, a sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão de o apelado litigar amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita (fl. 46).

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

4
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

5
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.